Tribunal: TJPA
Processo: 0828719-64.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828719-64.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: MOISES DAVID DAS NEVES

AUTORIDADE: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA PELA REGRA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O IMPETRANTE ESTEVE DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (MESTRADO). ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

A expressão "efetivo exercício em funções de magistério” contém exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra.

2.

A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

3.

Os afastamentos das funções de magistério para estudo não podem ser computados como tempo de serviço diferenciado para fins de aposentadoria especial de professores. Tema 965 do STF.

4.

Impetrante que não possui direito líquido e certo ao cômputo do período de licença para mestrado, para fins de aposentadoria especial.

5.

Segurança denegada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Seção de Direito Público, à unanimidade, em denegar a Segurança
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº
0828719-64.2020.8.14.0301) impetrado por MOISÉS DAVID DAS NEVES contra ato atribuído à SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante afirma que é professor efetivo do Estado e que estaria no exercício do magistério desde 01/07/1989. Informa que em 16.10.2019 formalizou requerimento de aposentadoria especial por tempo de serviço, processado sob o nº 0001424086/2019. Entretanto, na fase
preliminar que tramita na
Secretaria Estadual de Educação

SEDUC, por meio do Memorando n. º 276/2020, teve o pedido indeferido
sob o fundamento de não contar com 30 (trinta) anos de efetivo exercício de magistério.

Aponta que Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas –
CCMP da SEDUC

não teria reconhecido como efetivo

exercício do magistério
o período de
16.05.2011
a
26.08.2013,
no qual o
impetrante
esteve de
licença para aprimoramento profissional
.

Segundo o impetrante, após apresentar inconformismo a respeito da decisão, a CCMP remeteu relatório à assessoria jurídica da SEDUC, que teria sido omissa quanto à questão, transferindo a controvérsia para a Procuradoria Geral do Estado, ainda pendente de análise.

Discorre que a licença para aprimoramento profissional possui base constitucional, apresentando-se como uma verdadeira política de Estado para a valorização dos profissionais da educação, diante da sua importância para a formação do cidadão, sustentando que esse período
configura exercício do magistério, assim como a própria

regência de classe.

Alega que o entendimento em contrário não se afigura razoável
, porquanto
operaria na contramão dos fins almejados, representando verdadeira punição ao servidor. Ressalta ainda inexistir lacuna legislativa acerca do tema, já que o art.72 da Lei nº 5.810/94 estabelece que o período de afastamento para estudo configura efetivo exercício, assim como o arts. 39 e 50 da Lei nº 7.442/2010(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará).

Requereu a concessão de justiça gratuita e de medida liminar para que a SEDUC seja compelida a dar prosseguimento ao processo de aposentadoria do impetrante considerando como efetivo exercício do magistério o período de 16.05.2011 a 26.08.2013, no qual o servidor esteve de licença aprimoramento profissional para realização de mestrado.
Ao final, pede a confirmação da medida para que seja concedida em definitivo a segurança.

Coube-me a relatoria por redistribuição, em razão do declínio de competência a este Egrégio Tribunal. Ato contínuo, concedi prazo para a comprovação da hipossuficiência financeira.

O impetrante juntou o comprovante de pagamento das custas. Em seguida, indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação na qual suscitou, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída, alegando que o impetrante não teria juntado cópia de decisão administrativa indeferindo o pedido de aposentadoria especial. No mérito, aduz que o servidor não preenche os requisitos para a concessão da referida aposentadoria, bem como, que há vedação legal a concessão de medida liminar na hipótese.

A autoridade impetrada não apresentou informação.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

Consta dos autos que o impetrante formalizou junto à SEDUC, pedido de aposentadoria voluntária sob o nº 0001424086/2019 e que o pedido foi indeferido ainda na fase preliminar, tendo em vista que a Administração entendeu que o impetrante ainda não conta com 30 anos de efetivo exercício de magistério, já que não foi reconhecido o período de 16/05/2011 a 26/08/2013, no qual o impetrante estava de licença para aprimoramento profissional (Mestrado).

A questão em análise consiste em verificar se o período em que o impetrante esteve em licença para capacitação profissional (Mestrado), deve ser computado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

Antes do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a Constituição Federal estabelecia o seguinte regramento para a aposentadoria voluntária:

Art. 40. (...)

§ 1º
O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado
:

III
- voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições
:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

(...)

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Conforme se extrai dos mencionados dispositivos, para fazer jus à aposentadoria voluntária, o servidor deve ter cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições; 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher.

O §5º, por sua vez, estabelece uma redução de 5 anos quanto à idade e tempo de contribuição para o professor que comprove, exclusivamente, o tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Assim, para fazer jus à aposentadoria especial, a norma estabelecia como requisitos: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se homem e 50 anos de idade e 25 anos de contribuição se mulher.

Ocorre que a referida previsão constitucional, desde sua origem foi objeto de controvérsia quanto à definição do que, de fato, deve ser considerado como efetivo exercício de magistério, levando o STF a editar a Súmula 726, que reconheceu, para fins de aposentadoria, apenas o computo do período de atividade prestada dentro de sala de aula. Vejamos o que dispõe o referido enunciado:

Súmula 726

Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula
.

O conceito foi ampliado com o advento da Lei 11.301/06, que alterou a Lei nº 9.394/96(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para abranger, além da docência, aquelas atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. A norma passou então a possuir a seguinte redação.

Art. 67.

§ 2º
Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
.” (NR)

Entretanto, a previsão legal foi objeto da ADI 3772, na qual o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade da norma, excluindo os especialistas em educação, porém estendendo a abrangência do conceito de magistério às funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF. ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059

DIVULG 26-03-2009

PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204

DIVULG 28-10-2009

PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01

PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

No julgamento do Tema 965 o STF reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2.
Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(STF. RE 1039644 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

Infere-se desse contexto que a expressão "efetivo exercício em funções de magistério” contém exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. Logo, a interpretação é restritiva.

Sendo assim, os afastamentos das funções de magistério para estudo não podem ser computados como tempo de serviço diferenciado para fins de aposentadoria especial de professores. Para ratificar, colaciono julgado do STF neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO.
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA ESTUDO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 965 DE REPERCUSSÃO GERAL.
SÚMULA N.279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF.ARE 1226708/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. Julgamento: 06/10/2019. Publicação 09/10/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROFESSOR
. CONTAGEM DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FINS DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 1.
A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a função de
magistério
não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar’, uma vez que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério
, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’
(ADI 3.772/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 27/03/2009). 2.
Nesses limites, não é cabível enquadrar o afastamento para a realização de curso de pós-graduação como exercício de
magistério
, para fins de contagem de tempo para a
aposentadoria
especial.
3. Não há como examinar legislação local com o fim de incluir essa atividade na contagem do tempo de serviço especial (Súmula 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”

(STF. AI n. 455.717-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).

Portanto, a pretensão para que a Administração contabilize o tempo em que o impetrante esteve afastado por licença para capacitação profissional não merece ser acolhida, tendo em vista que não se enquadra no conceito de atividade de magistério, restrita aquelas exercidas em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

Ante o exposto, com fulcro na jurisprudência do STF,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação.

Custas pelo impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022